Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705413-71.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ANDREA ALVES MENDES DESPACHO Petição ID 28829728. Consoante consta na certidão ID 28735315 da Secretaria da 3a Turma Recursal: "O cadastro prévio para realização de Sustentação Oral deverá ser realizado por meio de petição nestes próprios autos eletrônicos, NO PRAZO DE ATÉ 48 (QUARENTA E OITO HORAS) antes da abertura da Sessão, onde deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato, de forma a viabilizar o envio de convite para acesso à sala virtual (artigo 12, §3o).". Anote-se. Intimem-se. Após, observem-se as cautelas de praxe para manutenção do processo em epígrafe na pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito